Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-92.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000115476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000735-
92.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante JOSÉ
EDUARDO
PINHEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BANCO
INTERMEDIUM S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Declarará voto o 2o Julgador. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000735-92.2019.8.26.0311
Apelante: José Eduardo Pinheiro (Just. Grat.)
Apelado: Banco Intermedium S/A
Comarca: Junqueirópolis
Voto no: 43263
Ementa: Ação de indenização por dano moral e
material. Pagamento de boleto falso. Obtenção do
boleto por meio de aplicativo de celular. O banco não
participou, minimamente, da fraude relatada. Art. 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração
dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do
NCPC. Recurso desprovido, por maioria de votos.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido do autor, condenando-o ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fls. 177/181). Apela
o requerente, procurando reverter o resultado do julgamento. O
recurso foi processado com as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu apelo, o autor afirma que a relação
jurídica existente entre as partes seria regida pelo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor, destacando a responsabilidade objetiva
do requerido.
Entende que o apelado deveria ter provado que a
movimentação financeira impugnada teria sido realizada por
culpa exclusiva do apelante, o que não ocorreu.
Narrou que, no dia 03 de Abril de 2019, realizou
o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 5.958,01,
sendo que, após o pagamento, verificou que o gravame não foi
baixado, percebeu que caiu num golpe denominado "Golpe do
Boleto Falso", assim, observou que no comprovante de
pagamento,
consta
beneficiário:
Banco
Inter,
CNPJ:
00.416.968/0001-01 e também consta como pagador: Othon
Rocha Freile, CPF: 377.960.958-48.
Aduz que o apelado teria o ônus de prestar
serviços de qualidade, e entende que a hipótese seria de fortuito
interno, já que houve falsificação do número do código de barras
do boleto.
Pede a procedência da pretensão inicial.
Pois bem.
Verifica-se que deve ser integralmente mantida a
r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais
são ora adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste E. Tribunal, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
O ilustre magistrado prolatou sentença nos
seguintes termos:
"JOSÉ
EDUARDO
PINHEIRO
ajuizou
a
presente ação contra BANCO INTER S/A e BANCO DO
BRASIL S/A, alegando, em suma, que no dia 03 de abril de 2019,
se dirigiu até a agencia do banco do Brasil S/A e efetuou o
pagamento de um boleto bancário no valor de R$. 5.958,01,
acreditando estar quitando um débito junto ao Banco Pan. Ocorre
que ao verificar que o gravame não foi baixado, percebeu que
caiu em um golpe denominado 'Golpe do Boleto Falso'. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contato com o Banco Pan, foi informado que não havia nenhum
pagamento para quitação do financiamento e, nem mesmo,
nenhum desconto de 40% para quitação de seu contrato. Dai a
razão do ajuizamento da presente ação, em que pretende, a
procedência da ação visando a condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização a titulo de danos materiais e morais.
Com a inicial (fls. 01/12), vieram aos autos os documentos de fls.
13/24. Os requeridos foram citados pessoalmente, tendo, o Banco
do Brasil S/A firmado acordo com o autor (fls. 38/39),
homologado a fls. 40. Por sua vez, o requerido Banco Inter S/A,
ofertou contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade
passiva de parte e, no mérito, ressalta que em nenhum momento
contribuiu para a ocorrência da lesão noticiada pelo autor nos
autos, eis que o próprio autor acreditou na ligação recebida
ofertando desconto fora da realidade do mercado efetuando o
pagamento, sendo o único responsável. Baseado nestes fetos,
requer a improcedência da ação. Réplica a fls. 161/172. É o
relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Os pontos controvertidos
nesta ação são exclusivamente de direito, sendo desnecessária a
dilação probatória, suficientes os elementos existentes nos autos
para o julgamento da lide no estado do processo, nos termos do
artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil. Pelos elementos
colhidos nos documentos amealhados aos autos (fls. 20/22), nota-
se que o autor foi vitima de um golpe aplicado por estelionatários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante a emissão de boleto falso, usando o nome do requerido
Banco Inter como emissor do boleto. Pelas próprias alegações do
autor, restou evidente que se tratou de um golpe e o boleto
emitido para pagamento foi objeto de adulteração cometida por
terceiros, eis que o próprio autor reconheceu que ao analisar o
comprovante de pagamento, percebeu que o beneficiário do
comprovante era divergente do constante do próprio boleto,
situação que ensejou a lavratura de Boletim de Ocorrência. Note-
se que o autor admitiu que foi efetuado o pagamento de boleto
sem a conferencia necessária em momento anterior ao
pagamento. Não se olvida, que o risco da atividade desenvolvida
pelos bancos é objetiva, sendo tal questão objeto da Sumula 479,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça 'As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancarias'. Contudo, no casos dos autos,
não se trata de fortuito interno, haja vista que o réu não possui
qualquer ligação com a fraude perpetrada pelo terceiro no boleto
fraudado e que foi pago pelo autor. O que se extrai desse fato é
que os fraudadores se apoderaram de informações confidenciais
de um correntista do banco réu e realizaram a emissão de um
boleto falso, constando como beneficiário a instituição bancária ré
em outro documento, tendo como responsável e beneficiário o
Banco Inter, ou seja, o boleto não foi emitido dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambiente bancário. Nesse contexto, não há outra conclusão
plausível senão a de que houve culpa da vitima, pela falta do
dever de cuidado, uma vez que não verificou o beneficiário do
boleto antes de efetuar o pagamento, o que exclui a
responsabilidade do requerido, nos termos do disposto no artigo
14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:
(...) Assim, nos termos do acima exposto, inexistem nos autos um
único indicio de que o requerido tenha tido participação mínima
na fraude perpetrada por terceiros em detrimento da parte autora,
não havendo prova do recebimento do boleto ou de foram
extraídos do sistema do banco-réu, inexistindo falha na prestação
do serviço." (fls. 177/181 – grifos nossos).
No caso em discussão, tem-se que o banco
apelado em nada concorreu para a ocorrência da fraude.
Note-se o teor dos fatos narrados pelo próprio
requerente à autoridade policial:
"No último dia 03/04/2019, a tarde, a vítima
recebeu uma ligação telefônica, do número 11 96036 7438, onde
um indivíduo dizendo-se chamar "Paulo", que era da acessória do
"Banco Pan", e que estava com um contrato de financiamento em
nome da vítima e o Banco estaria oferecendo um desconto de
40% para a quitação do financiamento da vítima. A vítima
realmente tem um financiamento feito no referido "Banco Pan",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para compra de um veículo, o mesmo acreditou na informação,
aceitando o desconto, sendo que a dívida de R$ 10.119.00, seria
quitada pelo valor de R$ 5.968,01. Com a confirmação da vítima,
a mesma recebeu, via whatsapp, do mesmo numero, um boleto
bancário, com valor descontado. A vítima foi até o Banco do
Brasil local, e realizou o pagamento do boleto no valor de R$
5.968,01. A vítima ainda foi informada que depois de três a cinco
dias teria o "gravame" baixado. Ocorre que o fato não aconteceu,
a vítima observou que no comprovante de pagamento consta
beneficiário "Banco Inter", CNPJ 00.416.968/0001-01 e também
consta como pagador: Othon Rocha Freile, CPF 377.960.958-48"
(fls. 23/24).
Restou incontroverso, pois, que o apelante
recebeu o boleto fraudulento, para pagamento, por meio de
aplicativo de celular, não se tratando de hipótese em que a vítima
tem acesso ao documento por algum canal oficial da instituição
financeira.
Deve prevalecer, portanto, a conclusão da r.
Sentença, eis que o autor não conferiu, no momento do
pagamento, que o beneficiário era diverso daquele constante do
boleto, vindo a fazê-lo somente alguns dias depois.
Portanto, não há que se cogitar de fortuito
interno no presente caso, restando demonstrado que o banco não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teve qualquer participação ou ingerência na fraude relatada pelo
autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
restando majorados os honorários de sucumbência devidos à parte
apelada, para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade que
assiste o apelante, por maioria de votos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35287
Apelação Cível no 1000735-92.2019.8.26.0311
Comarca: Junqueirópolis
Apelante: José Eduardo Pinheiro
Apelados: Banco Intermedium S/A e Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO no 35287
Apelação Cível no 1000735-92.2019.8.26.0311
Comarca: Junqueirópolis Vara Única
Apelante: José Eduardo Pinheiro (Justiça Gratuita)
Apelados: Banco Intermedium S/A
Vistos.
Por estar convencido de que o recurso deve ser provido,
em parte, ousei divergir, pelos seguintes fundamentos:
1. Sistema de processamento de pagamento de boleto, por
se tratar de atividade normalmente desenvolvida por instituições financeiras, que
implica, por sua natureza, em risco, que permite que a parte pagadora leia o nome do
verdadeiro credor no boleto fraudado ao fazer o pagamento, mas que também permite
que o valor pago seja transferido ao fraudador e não ao verdadeiro credor, como
acontece no caso dos autos, não apresenta a segurança, que dele legitimidade deveria se
esperar, daí porque gera a responsabilidade de indenizar, por aplicação da Súmula
479/STJ.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente
por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou utilização de documentos
falsos, inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico do
correntista, nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o que compreende
não só as agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também caixas eletrônicos
em terminais de autoatendimento ainda que localizados fora das agências, visto que os
ilícitos em questão configuram fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco
do empreendimento e, consequentemente, não têm o condão de excluir a
responsabilidade da instituição financeira pelos danos em questão.
Nesse sentido, quanto à responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiro, inclusive
nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico do correntista, adota-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a orientação: (a) da Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”; (b) do julgado da Eg. 2a
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.199.782 PR, relatado pelo Min. Luis Felipe
Salomão, efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: “RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO
INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido” (o destaque não consta do original); e (c) dos julgados extraídos do site deste
Eg. Tribunal de Justiça: (c.1) “Ação indenizatória por danos materiais e morais Golpe
da troca do cartão por fraudador no interior do estabelecimento bancário
Realização de saques indevidos de conta corrente, decorrente de abordagem de
correntista por fraudador, em caixa eletrônico de autoatendimento Aplicação do
CDC (súmula 297 do STJ)
Culpa objetiva do Banco prestador de serviço
bancário (art. 14 CDC) por não coibir a ação criminosa de estelionatário que
aborda correntista em caixa eletrônico na agência e efetua movimentações
bancárias com cartão magnético Súmula 479 do STJ - Matéria pacificada pelo
julgamento do Recurso Especial no 1.199.782/PR, com base no artigo 543-C do
Código de Processo Civil Danos materiais comprovados - Devolução dos valores
indevidamente sacados por falsário O esvaziamento da conta com diversos saques
ilícitos acarretam dano moral Valor da indenização arbitrado em consonância com a
razoabilidade e proporcionalidade Recurso negado”. (13a Câmara de Direito Privado,
Apel. Cível no 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j.
06.07.2015, o destaque não consta do original); e (c.2) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral Golpe sofrido pelo cliente na fila do caixa eletrônico Troca do
cartão por terceiro Saques indevidos em sua conta corrente Dever do banco de
zelar pela segurança não só dos estabelecimentos, mas também dos caixas
eletrônicos Responsabilidade objetiva Manutenção do valor fixado na r. sentença
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Recurso improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano material Devolução do valor sacado, devidamente corrigido Recurso
improvido”.
(23a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
Cível
no
1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des. J.B. Franco de Godoy, v.u., j. 24.06.2015, o
destaque não consta do original).
3. Trata-se de ação de responsabilidade civil por danos
decorrentes de pagamento de boleto fraudado, promovida pela parte autora, a pagadora,
contra: (a) Banco do Brasil S/A, a instituição recebedora; e (b) Banco Inter S/A, a
instituição financeira em que era mantida a conta corrente aberta e utilizada pelo
estelionatário e para a qual acabou repassado o valor pago pela parte autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfação do débito cobrado no boleto fraudado.
No caso dos autos, diante das alegações das partes e da
prova constante dos autos, verifica-se que:
(a) a parte autora, na data de 03.04.2019, realizou
pagamento de débito referente à quitação de um financiamento contrato no Banco Pan
S/A, mediante boleto bancário, em que o Banco Pan S/A figura como instituição
destinatária, no qual constava “Beneficiário Banco Pan S/A CNPJ: 59.285.411/0001-13,
Agência/Código do Beneficiário: 00001/0000467” (fls. 20);
(b) o “comprovante de pagamento de títulos” juntado aos
autos demonstra o pagamento da quantia de R$5.958,81, com data de pagamento de
03.04.2019, efetuado em terminal do Banco do Brasil S/A, sem identificação da pessoa
beneficiada com o pagamento realizado pela parte autora, com especificação, todavia,
(b.1) da instituição financeira destinatária como sendo “Banco Inter” e (b.2) do pagador
como sendo pessoa distinta da parte autora (fls. 21/22); e
(c) além de suficiente demonstrado pelo boletim de
ocorrência para apuração de crime de estelionato (fls. 23/24), restou incontroverso
(CPC/2015, art. 374, III) que a parte autora foi vítima de fraude, uma vez que o valor
pago junto à instituição recebedora, Banco do Brasil S/A, para quitação do boleto, em
que o Banco Pan S/A figura como instituição destinatária e beneficiário, não foi
creditado em favor desta, mas em conta corrente aberta pelo fraudador junto ao Banco
Pan S/A.
A instituição recebedora, Banco do Brasil S/A, e a parte
autora celebraram acordo, que foi homologado pelo MM Juízo da causa, por r. ato
judicial que permaneceu irrecorrido (fls. 40).
Nesse contexto probatório, de rigor: (a) o reconhecimento
de que restou configurado o defeito de serviço e ato ilícito praticado pelas instituição
financeira apelada, consistente no descumprimento do dever de segurança, no que
concerne à deficiência do sistema de processamento de pagamento de boleto fraudado,
em que a parte autora pagante devedora lia o nome de seu credor no boleto, mas o valor
pago, em terminal da parte ré instituição financeira recebedora Banco do Brasil S/A, foi
transferido para conta corrente do estelionatário, cujo nome não constava do boleto e
que se apropriou da importância em questão, mantida junto ao banco réu apelado Banco
Inter S/A, sendo certo que o verdadeiro credor, que não recebeu a quantia paga pela
parte autora, no protesto do título referente ao boleto; e (b) nenhuma prova produzida
permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial
da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade das instituição financeiras que intervieram no processamento do
pagamento do boleto fraudado, porquanto elas respondem objetivamente pelos danos
causados por fraude praticada por terceiros, que, no caso dos autos, constitui fortuito
interno, por se tratar de risco que integra a atividade da atividade bancária, conforme a
Súmula 479/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site deste Eg, Tribunal de
Justiça: “RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos materiais Autor que comprou
equipamentos de uma determinada empresa, tendo recebido boleto bancário, emitido
pelo réu, com todos os dados da compra realizada - Pagamento efetuado Posterior
cobrança da empresa em favor de quem o pagamento deveria ter sido feito - Empresa
que não reconheceu o pagamento, uma vez que sequer trabalhava com o banco réu -
Demonstração de que o réu foi o emissor do boleto - Alegação de que a conta corrente
cuja abertura foi autorizada pelo banco réu seguiu as normas do BACEN -
Descabimento - Hipótese em que tal conta tem titular diverso do constante do
boleto, o que confirma o equívoco ou a fraude na cobrança - Autor que comprovou
a quitação da dívida junto à credora, devendo, portanto, ser ressarcido - Ação
procedente - Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
novo Regimento Interno deste Tribunal Recurso desprovido” (1a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 0032378-12.2010.8.26.0405, rel. Des. Rui Cascaldi, j.
28/01/2014, o destaque não consta do original).
4. Configurado o defeito de serviço e ato ilícito praticado
pela instituição financeiras apelada, consistente no descumprimento do dever de
segurança, por indevido processamento de pagamento de boleto fraudado, em que a
parte autora pagante devedora lia o nome de seu credor no boleto, mas o valor pago foi
transferido para conta corrente do estelionatário, cujo nome não constava do boleto e
que se apropriou da importância em questão, e não caracterizada nenhuma excludente
de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da
parte ré apelada na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão.
Observa-se que reconhecida a responsabilidade das partes
rés, a parte autora tem o direito de exigir de qualquer uma delas a reparação integral dos
danos, sendo impertinente, na presente ação, perquirir sobre o grau de responsabilidade
dessas para o evento danoso. Isto porque, na hipótese de haver mais de um causador do
dano, o art. 942, do CC/2002, prevê a responsabilidade solidária de todos eles pelo
ressarcimento integral dos danos, de sorte, que o lesado tem a faculdade de optar contra
quem irá litigar, cabendo ao causador do dano demandado que pagar por inteiro a
dívida, promover ação regressiva, na qual poderá ser apurado o grau de
responsabilidade, exigir o ressarcimento do que entender que lhe é devido.
Neste sentido, a orientação das notas: (a) de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Responsabilidade solidária. Em se tratando de
ofensa ou violação de direito de outrem, desnecessária a detalhada apuração da parcela
de responsabilidade de cada um dos demandados. Em ação regressiva entre os
responsáveis, o grau de responsabilidade de cada um poderá ser apurado. (RT 784/292).
Solidariedade passiva entre os causadores do dano. Se o violador do direito ou
causador do prejuízo não é uma pessoa, mas um grupo de pessoas, estão todas e cada
uma de per si obrigadas a reparar integralmente o dano. Nada obstante, aquele que pagar
por inteiro a dívida comum poderá exigir do co-devedor a sua cota (CC 283) (RT
660/134).” (“Código Civil Comentado”, 6a edição, RT, 2008, p. 762, parte da nota 5 ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 942, o sublinhado não consta do original); (b) Theotonio Negrão: “Há co-
participação quando as condutas de duas ou mais pessoas concorrem efetivamente para
o evento, gerando responsabilidade solidária. Cada um dos co-agentes que concorre
adequadamente para o evento é considerado pessoalmente causador do dano e obrigado
a indenizar” (RF 378/314)”. ("Código Civil e Legislação Civil em Vigor”, 27a ed., 2008,
Saraiva, p. 270, nota 2 ao art. 942).
5. A parte autora tem direito à indenização por danos
materiais, referente ao valor pago para satisfação do boleto fraudado, de forma simples,
não em dobro, no montante de R$ 5.958,01, com correção monetária a partir do
desembolso, ou seja, 03.04.2019 (fls. 22).
5.1. A parte autora demonstrou o desembolso de valor
para quitação do boleto fraudado, que foi sacado pelo fraudador, decorrente de defeito
de serviço e ato ilícito das partes rés instituições financeiras, como revela o documento
de fls. 22.
O desembolso em questão é fato gerador de dano material,
porquanto implicou diminuição do patrimônio da parte autora.
Nesse sentido, a orientação de Sergio Cavalieri Filho: “O
dano emergente, também chamado positivo este sim, importa efetiva e imediata
diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. O Código Civil ao
disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do art. 1.059 do Código de 1916,
caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu. A
mensuração do dano emergente, como se vê, não enseja maiores dificuldades. Via de
regra importará no desfalque sofrido pela vítima; será a diferença do valor do bem
jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do ilícito.” (“Programa de
Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item 18.1.).
5.2. O valor pago pela parte autora para satisfação do
boleto fraudado foi de R$5.958,01, em 03.04.2019, com prova o documento nominado
de “Comprovante de Pagamento de Títulos” (fls. 22).
5.3. A correção monetária do valor a ser restituído incide a
partir do respectivo desembolso.
Não se pode olvidar que a correção monetária importa
apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.
Em caso de condenação decorrente de ilícito contratual, a
correção monetária incide a partir da data em que quantificado o prejuízo e não do
ajuizamento da ação, mesmo em ações do processo de conhecimento, sendo certo que
isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81.
Em sendo assim, quanto ao termo inicial de incidência de
correção monetária, é de ser fixada na data do desembolso do pagamento feito pela parte
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, a orientação: (a) da Súmula 43/STJ: “Incide
correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”; e (b) dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO SINAL PAGO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO
PARCIAL PRETENDIDA PELO FORNECEDOR. - Em se tratando de devolução de
quantia determinada, a correção monetária deve ser plena, ou seja, contada desde
quando ocorrido o desembolso. - Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os
juros de mora contam-se a partir da citação. - Encargos sucumbenciais atribuídos à ré
por força do disposto no art. 21, § único, do CPC. - Dissídio interpretativo não
caracterizado quanto à pretendida restituição apenas parcial do "quantum" pago pela
autora. Recurso especial conhecido, em parte, e provido apenas para que os juros
moratórios fluam a contar da citação.” (STJ-4a Turma, REsp 327378/RJ, rel. Min.
Barros Monteiro, v.u., j. 06/09/2001, DJ 15/05/1995 p. 13395); e (b.2) “COMPRA E
VENDA. NÃO APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE
PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. Impossibilitado o
aperfeiçoamento do negócio contrato, sem culpa dos compradores, imperiosa se faz
a restituição das importâncias pagas, com correção monetária que será devida
desde o desembolso das quantias, a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa,
eis que a correção nada acresce ao montante a ser devolvido, apenas preserva seu
valor real.” (STJ-3a Turma, REsp 35697/SP, rel. Min. Cláudio Santos, v.u., j.
04/04/1995, DJ 15/05/1995 p. 13395, o destaque não consta do original).
6. Reforma-se a r. sentença para condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.450,00, com incidência de
correção monetária a partir da data do presente julgamento.
6.1. A retirada de valores da conta corrente de correntista
através de operações indevidas, por defeito de serviço, constitui, por si só, fato
ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem ser
vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia ao seu
patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg. STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999,
DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de
que a prova das operações e dos saques indevidos, por culpa do banco, por si só, basta
para demonstrar o dano moral, a orientação dos seguintes julgados: (a) “Processual
civil e civil. Agravo no recurso especial. Ação de reparação por danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais. Ocorrência de saques indevidos de numerário depositado em conta poupança.
Dano moral. Ocorrência. - A existência de saques indevidos em conta mantida junto
à instituição financeira, acarreta dano moral. Precedentes. Agravo não provido”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1137577/ RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
02/02/2010, DJe 10/02/2010, o destaque não consta do original); (b) “RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERCEIRO NÃO AUTORIZADO QUE,
PORTANDO O CARTÃO DO CORRENTISTA E SUA SENHA, REALIZA SAQUES
DIRETAMENTE NO CAIXA DO BANCO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA CARACTERIZADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. I - Cabe
indenização por danos morais na hipótese em que o banco, por negligência,
permita que terceiro de má-fé solicite a concessão de crédito e realize saques em
conta-corrente e poupança do correntista que havia fornecido seus dados pessoais
ao estelionatário. II - A propósito do dano moral, prevalece no Superior Tribunal de
Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade do agente decorre da
comprovação da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova do prejuízo
em concreto. III - O esvaziamento da conta da correntista é ato objetivamente capaz
de gerar prejuízo moral, pelo sentimento de angústia que causa ao consumidor.
Recurso provido.” (STJ-3a Turma,REsp 835531/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
07/02/2008, DJ 27.02.2008 p. 191); (c) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
SAQUES
IRREGULARES
EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS.
DANOS
MORAIS.
OCORRÊNCIA.
VALOR
INDENIZATÓRIO
DEVIDO.
FIXAÇÃO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
REEXAME
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Tendo o Tribunal a quo
examinado, fundamentadamente, todas as questões suscitadas pelo recorrente, tanto em
sede de apelação como em embargos (fls.141/144, 167/169), não há falar na ocorrência
de omissão e, pois, de ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. No pleito em questão, os
saques irregulares efetuados na conta corrente do autor acarretaram situação
evidente de constrangimento para o correntista (que, como reconhece,
expressamente, o Tribunal "perdeu quase todo o seu dinheiro que tinha em sua
conta corrente"), caracterizando, por isso, ato ilícito, passível de indenização a
título de danos morais. Segundo precedentes desta Corte, em casos como este, o dever
de indenizar prescinde da demonstração objetiva do abalo moral sofrido, exigindo-se
como prova apenas o fato ensejador do dano, ou seja, os saques indevidos por culpa da
instituição ora recorrida: "a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a
comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o
ensejam". Precedentes. 3. Com o fito de assegurar ao lesado justa reparação, sem
incorrer em enriquecimento ilícito, fixo o valor indenizatório por danos morais em
R$3.000,00 (três mil reais). 4. A pretensão do recorrente no sentido de que seja
reconhecida a litigância de má-fé implicaria o revolvimento de elementos probatórios
analisados nas instâncias ordinárias, e sobre os quais o Tribunal a quo fundamentou sua
decisão. Incidência da Súmula 07, desta Corte. 5. Recurso parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido.” (STJ-4a Turma, REsp 797689/MT, rel. Min. Jorge Scartezzini,
v.u, j. 15/08/2006, DJ 11.09.2006 p. 305); e (d) “DECIDO: A Caixa Econômica Federal
foi condenada a indenizar correntista, a título de dano material e moral, porque houve
saque indevido de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais) da conta-corrente do cliente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obra de estelionatários. Cuidou-se do chamado golpe da fita magnética, onde o cartão
do cliente fica retido no caixa de auto-atendimento e o golpe é aplicado quando este
deixa o terminal, após receber orientação pelo telefone de suporte técnico. O banco foi
condenado a restituir a importância retirada indevidamente da conta-corrente do cliente
e a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título da dano moral. O Tribunal a quo
confirmou a condenação. Entendeu que houve negligência da Caixa Econômica no
evento e manteve os valores da indenização. (...) De outra parte, a recorrente afirma que
não houve comprovação do dano moral sofrido pelo correntista, sendo indevida a
indenização. A prova do dano moral é desnecessária, bastando a demonstração do
ato ilícito, ou seja os saques indevidos por culpa da CEF, para que seja deferida a
indenização. A exigência de prova do dano moral se satisfaz com a comprovação
do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Nesse
sentido: AgRg no Ag 718.555/HUMBERTO e REsp 702.872 e AgRg no Ag
701.915/SCARTEZZINI. Só é possível revisar a indenização por dano moral quando o
valor fixado nas instâncias locais for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de
maltratar o Art. 159 do Código Beviláqua (Art. 186 do CC/2002). Fora desses casos,
incide a Súmula 7. A propósito: AGA 477.631/DIREITO; AGA 455.412/CASTRO;
REsp
556.200/CESAR;
REsp
287.816/BARROS
MONTEIRO
e
EREsp
439.956/DIREITO. (...) Nego provimento ao agravo de instrumento.” (Ag 861069/RS,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 17.04.2007).
6.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano
experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a fixação
do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos critérios
do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG,
rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site
do Eg. STJ).
6.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo,
por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização
pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do
julgamento. A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento
parcial do agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs
270.161, Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do
CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum
indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da
condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ,
rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
6.4. Considerando-se os parâmetros supra indicados, e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$10.450,00, correspondente a 10 salários mínimos no valor vigente
atualmente, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$1.045,00.
7. Os juros simples de mora, na taxa de 1% ao mês
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidem a partir da citação (CPC/2015,
arts. 59 e 240, caput, correspondente ao art. 219, CPC/1973), por envolver
responsabilidade contratual, caso dos autos.
Neste sentido, a orientação dos julgados e da Súmula
extraídos do site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os
juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de
1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil
de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em
perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula
168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
8. A condenação solidária da parte apelada fica limitada à
diferença entre a soma dos valores a serem restituído e da indenização por danos morais
fixadas e a quantia de R$4.000,00 paga no acordo homologado entre a parte autora e a
outra instituição financeira ré, também devedora solidária, observando-se que o
pagamento do acordo, estanca, em equivalência, a fluência de correção monetária e de
juros sobre o valor em que satisfeita a obrigação, a partir da data dessa ocorrência.
Nesse sentido, quanto à cessação de fluência de correção
monetária e juros a partir da data em que efetivado o depósito ou pagamento parcial
para satisfação de débito, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA.
PEDIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. BIS IN IDEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte considera indevidos novos
juros moratórios e atualização, tendo em vista o depósito judicial já contar com
remuneração específica. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ-3a
Turma, AgRg no AREsp 92935/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 15/03/2012, DJe
10/04/2012, o destaque não consta do original); e (b) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPÓSITO INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES. EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. 1. Segundo
disposição contida no art. 891 do CPC, efetuado o depósito judicial cessam para o
devedor os juros e os riscos, sendo que estes só podem incidir sobre a diferença
entre o devido e o depositado. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, EDcl no AREsp 853/RS, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 06/09/2011, DJe 13/09/2011, o destaque não consta
do original).
9. Provido, em parte, o recurso da parte autora, com base
nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV,
do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao
pagamento de verba honorária fixada em 15% do valor da condenação, montante este
que corresponde ao proveito econômico dos pedidos acolhidos e que se revela como
razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o
patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza
e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o,
do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
10. Em resumo, pelo meu voto, o recurso deve ser
provido, em parte, para reformar a r. sentença, para julgar procedente, em parte, a ação,
para: (a) condenar as partes rés apeladas, solidariamente, ao pagamento da diferença
entre (a.1) a soma (i) do montante a que a parte autora tem direito à restituição do valor
pago para satisfação do boleto fraudado, de forma simples, não em dobro, no montante
de R$1.638,83, com correção monetária a partir do desembolso, ou seja, 01.06.2018 e
(ii) da indenização por danos morais fixada em R$9.980,00, com incidência de correção
monetária a partir deste julgamento, (iii) tudo com incidência de juros simples de mora
na taxa de 1% ao mês a partir da citação, e (a.2) a quantia de R$3.000,00 paga no
acordo homologado entre a parte autora e a outra instituição financeira ré, também
devedora solidária, observando-se que o pagamento do acordo, estanca, em
equivalência, a fluência de correção monetária e de juros sobre o valor em que satisfeita
a obrigação, a partir da data dessa ocorrência; e (b) estabelecer a distribuição dos
encargos de sucumbência nos termos supra especificados
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
11. Em resumo, pelo meu voto, o recurso deve ser
provido, em parte, para reformar a r. sentença para: (a) condenar a parte ré apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solidariamente, ao pagamento da diferença entre (a.1) a soma (i) do montante a que a
parte autora tem direito à restituição do valor pago para satisfação do boleto fraudado,
no montante de R$5.958,01, com correção monetária a partir do desembolso, ou seja,
03.04.2019 e (ii) da indenização por danos morais fixada em R$10.450,00, com
incidência de correção monetária a partir deste julgamento, (iii) tudo com incidência de
juros simples de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação, e (a.2) a quantia de
R$4.000,00 paga no acordo homologado entre a parte autora e a outra instituição
financeira ré, também devedora solidária, observando-se que o pagamento do acordo,
estanca, em equivalência, a fluência de correção monetária e de juros sobre o valor em
que satisfeita a obrigação, a partir da data dessa ocorrência; e (b) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
FE2B278
10
20
Declarações
de Votos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
1014B74D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000735-92.2019.8.26.0311 e o código de confirmação da tabela acima.